Tribunal: STF
Processo: Rcl 66057
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela União, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo 1005650-35.2017.4.01.3400. 



    Alega-se, em síntese, a usurpação de competência desta Suprema Corte, porquanto “o juízo reclamado reconheceu expressamente a competência da Justiça Federal para apreciar a causa - que tem por escopo a declaração de nulidade de ato de natureza disciplinar proferido pelo CNMP -, não observando a competência exclusiva que a Constituição da República reserva ao Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 5)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 16 - ID: b2baff78).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela extinção do feito, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação. Constitucional. Administrativo. Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público proferida no exercício de suas competências constitucionais (art. 102, I, ‘r’, e art. 130-A, § 2º, da Constituição). Reforma da decisão reclamada. Perda de objeto.” (eDOC 19 - ID: b6c62adf)



    Decido.



    Consoante informado no parecer ministerial, na data de 22.4.2024, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento ao recurso de apelação interposto pela União, no sentido de reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, autoridade ora reclamada, para processar e julgar o feito, determinando-se o envio dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    Por oportuno, transcrevo o dispositivo desse julgado:



    “Ante o exposto, conheço da Apelação interposta, dando-lhe provimento para, acolhendo a preliminar suscitada, declarar absolutamente incompetente o Juízo Federal sentenciante para processar e julgar o presente feito, declarando, por via de consequência, nula de pleno direito a sentença recorrida, bem como a decisão de ID 2237388, reiterada no aludido julgado, determinando o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal, competente para examinar o pedido formulado na petição inicial, nos termos do art. 102, inciso I, letra ‘r’, da Constituição Federal.” (Disponível em https://pje2g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=4de7d1315611433841c803dadba2269236a79047b9387b97)



     Dessa forma, tendo em vista a reforma da decisão objurgada nesta reclamação, entendo que o caso é de extinção do feito, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente